Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIRETRIZES TÉCNICAS DA ANS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de improcedência do pedido de cobertura de procedimento, reconhecendo apenas o afastamento da perda de objeto quanto à obrigação de fazer. O recorrente sustenta omissões relativas à exigência de comprovação de tratamento clínico prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão analisou a exigência de comprovação do tratamento clínico prévio, afirmando que a DUT 27 estabelece critérios objetivos e que a mera declaração médica, desacompanhada de documentação mínima, não comprova o cumprimento do período exigido. Pareceres orientativos da ANS não afastam a necessidade de observância das diretrizes técnicas.
5. Os documentos médicos relacionados a transtornos psiquiátricos foram considerados, mas não afastam a ausência de comprovação do histórico terapêutico necessário para enquadramento na DUT. Eventuais dificuldades para obtenção de registros antigos não autorizam a dispensa dos requisitos técnicos.
6. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, o recurso revela pretensão de rediscutir o mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria decidida. 2. A DUT 27 exige documentação mínima apta a comprovar tratamento clínico prévio, sendo insuficiente a mera declaração médica desacompanhada de elementos objetivos. 3. Pareceres orientativos não afastam a obrigatoriedade de observância das diretrizes técnicas da ANS”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.